Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719728-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE LEAL ENCARNACAO AGRAVADO: GERALDO MAGELA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE LEAL ENCARNAÇÃO contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0718474-71.2021.8.07.0001, movido em desfavor de GERALDO MAGELA MOREIRA, condicionou a análise do pedido de expedição de ofício ao DETRAN, a fim de proceder a transferência de propriedade do veículo VW/UP Move, placa PAH-0551, à prestação de caução no valor do bem, previsto na tabela FIPE (ID 93715721, origem). Nas razões (ID 26644759), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando a restituição de automóvel pelo agravado ao agravante, em virtude de sentença que anulou o contrato verbal de compra e venda e determinou a devolução do veículo. Assevera ter interposto recurso de apelação em face da sentença, no entanto, quanto à restituição do bem, operou-se a coisa julgada, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, haja vista a inexistência de insurgência recursal por parte do réu/agravado. Sustenta que, havendo o trânsito em julgado parcial da sentença, possível o cumprimento definitivo, sendo dispensado qualquer tipo de caução. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a antecipação da tutela recursal a fim de se “reconhecer o trânsito em julgado parcial da Sentença quanto ao capítulo exequendo e dispensar a caução determinada na Decisão Agravada, processando-se o Cumprimento de Sentença objeto dos autos a quo pelo rito do cumprimento definitivo”. No mérito, a reforma do decisum. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que condicionou a análise do pedido de expedição de ofício ao DETRAN a fim de proceder a transferência de propriedade do veículo VW/UP Move, descrito nos autos, à prestação de caução. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O agravante/autor ajuizou ação (rescisão de contrato c/c reintegração de posse), dando-se a procedência do pedido de anulação do contrato verbal de compra e venda do veículo VW/UP e restituição do bem ao autor. Ainda, julgou-se procedente o pedido reconvencional para condenar o segundo réu ao pagamento de R$ 23.000,00. Em virtude da sucumbência recíproca e desproporcional, condenou o autor na proporção de 70% das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Em seguida, o agravante interpôs recurso de apelação e requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do veículo. Conforme analisado nos autos da Apelação n. 0731122-88.2018.8.07.0001, em decisão de minha relatoria (ID 85885835), consignei a ausência de insurgência recursal por parte do réu/agravado, o que ocasionou, portanto, a coisa julgada referente à restituição do bem ao ora recorrente e deferi a tutela de urgência para conceder ao autor a sua imediata reintegração na posse do veículo. Confira: “(...) Vislumbra-se, no caso, que a sentença reconheceu a nulidade da avença de compra e venda do veículo em questão e determinou a restituição do bem ao autor, não havendo qualquer insurgência recursal pelo apelado, portanto, operada coisa julgada de tal capítulo. Assim, é evidente o direito pretendido. Entretanto, apesar de ser possível a imediata deflagração do cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau, eventual demora no processamento da execução poderá acarretar maiores prejuízos ao autor, considerando a degradação pelo próprio decurso do tempo e a depreciação diária sofrida pelo automóvel, que já se encontra apreendido desde 24/10/2018, conforme o Auto de apresentação e apreensão n. 1647/2018 (ID 23775408). Assim, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para conceder ao autor a sua imediata reintegração na posse do veículo VW UP, placa PAH 0051, ano 2015/2016, Renavam 1054938854. Atribuo a presente decisão força de mandado”. Não se discute a necessidade de caução em cumprimento provisório de sentença a fim de resguardar eventual dano ao executado, no entanto, esse não é o caso dos autos, pois, operando-se a coisa julgada, não há perigo de reversibilidade da medida. Logo, tendo sido o recurso interposto exclusivamente pela parte autora e ocorrido o trânsito em julgado no ponto em que se busca a satisfação, possível o processamento do cumprimento de sentença independentemente de caução. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. COISA JULGADA PARCIAL. POSSIBILIDADE. 1. É possível o cumprimento definitivo de sentença contra a qual foi interposto recurso unicamente pela parte vencedora, em especial quando ausente a atribuição de efeito suspensivo pelo Tribunal, dado o alcance do princípio do ne reformatio in pejus. 2. Não há óbice ao cumprimento definitivo da sentença, ainda que promovido em autos apartados, desde que instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença correm sempre por conta e risco do exequente, o qual responderá por eventuais prejuízos causados ao executado, em razão de eventual modificação ou anulação do título executivo judicial, ainda que por nulidade ou causa prejudicial reconhecida ex officio pelo Órgão Julgador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155545, 07189589120188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se sabe, a caução exigida no cumprimento provisório de sentença tem a finalidade de garantir o ressarcimento de eventual prejuízo, principalmente na hipótese de reforma em grau de recurso. Considerando que o art. 521, parágrafo único, do CPC faculta a dispensa da prestação de caução quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, ou seja, quando houver baixa probabilidade de reforma, mais razão há para a dispensa quando a parte executada sequer recorreu. Noutro vértice, vislumbro a urgência no pleito, pois, além de o agravante estar sofrendo o prejuízo com a depreciação do bem, o Juízo a quo determinou a apresentação de comprovante de pagamento da caução, no valor do automóvel previsto na tabela FIPE, no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, sabe-se que os veículos recolhidos ao depósito público sofrem depreciação mais rapidamente, porquanto expostos às intempéries. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante a sua imediata reintegração na posse do veículo VW UP, placa PAH 0551, ano 2015/2016, Renavam 1054938854, independentemente de caução. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator